Tribunal: TJPA
Processo: 0006427-64.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006427-64.2020.8.14.0028

APELANTE: HILTON GONCALVES GASPAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA. TESE RECHAÇADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DEVIDAMENTE ANALISADAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em nulidade processual por ilicitude de provas, em razão de invasão de domicílio, visto que a apreensão do entorpecente na residência do acusado se deu em decorrência de prisão em flagrante por crime permanente, não havendo necessidade de maiores formalidades, tampouco qualquer violação a direitos fundamentais, já que, nesse caso, o local do delito pode ser objeto de diligência a qualquer momento. Precedentes.

2. Igualmente, descabe falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

3. Incabível a redução da pena do apelante, pois a natureza e a quantidade da droga objeto de mercância foram devidamente sopesadas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. Não há que se falarem cisão do binômio quantidade/natureza da droga, visto que o juiz não as utilizou em fases diferentes, mas analisou ambas na primeira fase dosimétrica, apenas optando por explicá-las em parágrafos diferentes, a fim de uma melhor compreensão.

4. Em relação ao quantum utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, atentar para as singularidades do caso concreto.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por HILTON GONÇALVES GASPAR, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que por volta das 21h30 do dia 19.08.2020, o acusado foi abordado pela guarnição da Polícia Militar, que fazia ronda local, ocasião em que foi preso em flagrante após a apreensão de14 petecas de cocaína que estavam em sua posse.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente, a nulidade processual absoluta em face da

ilicitude das provas colhidas mediante invasão de domicílio,
sem a presença de fundadas razões.

No
mérito,
almeja sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada apenas nos depoimentos dos policiais, que não trazem certeza quanto à autoria do delito.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que
a pena-base restou indevidamente exacerbada
, ante a inidônea cisão do binômio natureza/quantidade do entorpecente, bem como, em face da ofensa ao princípio da proporcionalidade a quando da utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma daquelas circunstâncias judiciais.
Requer, assim, seja redimensionada a reprimenda do réu, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade Processual Ante a Ilicitude de Provas em Razão da Invasão ao Domicílio

A defesa do apelante alega,
preliminarmente, a nulidade processual absoluta em face da

ilicitude das provas colhidas mediante invasão de domicílio,
sem a presença de fundadas razões.

Não lhe assiste razão.

Verifica-se que não houve invasão de domicílio em face da ausência de autorização judicial, vez que a própria Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, faculta a entrada na casa de outrem, seja durante o dia ou à noite, independentemente do consentimento de seu morador, em caso de flagrante delito.

No caso em tela, os depoimentos das testemunhas de acusação transcritos na sentença deixam bem claro o fato de que os policiais foram até a residência do réu com o intuito de obter os documentos pessoais do acusado, no intuito de atestar se o réu era foragido do sistema prisional. Lá,
após autorização de sua esposa
, os agentes entraram e encontraram mais uma quantidade de droga.

De outra banda, é sabido que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo e, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, sendo certo que a diligência para cessá-lo poderá ser feita a qualquer momento e em qualquer local, inclusive dentro do domicílio do agente, sem que isso caracterize qualquer violação a direitos individuais, de modo que descabe falar-se em prova ilícita nesse caso, já que estando o mesmo no estado de flagrância, inexiste necessidade de autorização judicial para sua prisão.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. ENTRADA NA RESIDÊNCIA FRANQUEADA PELO PACIENTE. MOLDURA FÁTICA ESTABELECIDA PELA CORTE ORIGINÁRIA. MODIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de nulidade da prisão em flagrante. Tese de invasão de domicílio. Em infrações permanentes, a situação de flagrância se protrai enquanto não cessar a permanência (art. 303 do Código de Processo Penal). Ademais, o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). No caso, segundo o acórdão impugnado, o ora paciente franqueou a entrada dos policiais em sua residência. III –
Omissis.
IV -
Omissis.
V -
Omissis.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 671.831/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

Almeja o apelante sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada apenas nos depoimentos dos policiais, que não trazem certeza quanto à autoria do delito.

Não procede sua argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo laudo toxicológico definitivo à fl. 149 dos autos digitalizados, que atestou o resultado positivo para cocaína, confirmando a apreensão de 14 (quatorze) petecas do entorpecente, pesando o total de
10,154 gramas
.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Naeldson Correa Brito relatou, de acordo com o depoimento contido nos autos, que ele e seus colegas estavam em patrulhamento nos entornos do “Piçarrão”, próximo à empresa Revemar. Afirma que o acusado estava em uma bicicleta e pareceu estar incomodado com o aparecimento da guarnição. Narra que o acusado estava em via pública, mudando, inclusive de mão de tráfego quando avistou a polícia. Ao realizarem a abordagem, encontraram o acusado em posse dos entorpecentes apreendidos. Afirma que, no intuito de obter os documentos pessoais do acusado, foram direcionados por este à sua residência. Após, ao diligenciarem na residência do irmão do acusado, forma à casa em que o acusado residia com a esposa. Por conseguinte, após verificarem que a casa de fato era a residência do acusado, solicitaram à esposa do réu a busca de mais entorpecentes na casa, sendo que, após autorizado, foi encontrada mais uma quantidade de droga, mas não encontraram balança ou apetrechos típicos do tráfico de drogas. Disse que o acusado não informou a origem da droga, ratificando ainda que a busca na residência do acusado deu-se inicialmente para verificar a sua documentação pessoal, no intuito de atestar se o réu era foragido do sistema prisional.

A testemunha Evandro Gomes Souza contou que estavam fazendo rondas na VP8 e avistaram o acusado andando de bicicleta. No entanto, quando este se deparou com a viatura, atravessou a rua bruscamente, sem nenhum motivo aparente, quase sendo atropelado, o que instigou a abordagem policial. Alega que encontradas drogas com o réu, o flagrado indicou endereço diverso para busca de sua documentação pessoal, mas depois levou a guarnição até sua residência. Disse que, após a autorização da esposa do acusado, fizeram buscas na casa e encontraram outra porção de drogas. Afirma que no momento da prisão o acusado confessou a traficância, relatando que seu sustento era provido pela prática delituosa. Indagado acerca da quantidade de drogas, contou que se recorda que eram cerca de 15 a 20 porções na primeira abordagem, e que na residência do acusado havia duas porções maiores, não fracionadas da droga. Ressalta, ainda, que no momento da abordagem, o acusado recebia diversas ligações em seu telefone celular.

Por sua vez, a testemunha Kalebe Silva Andrade confirmou que estavam em patrulhamento rotineiro quando o acusado, trafegando em bicicleta, mudou a trajetória quando avistou a viatura. Com o acusado foram encontradas porções de droga e quantia em dinheiro em notas trocadas. Após fornecer dados pessoais incorretos, suspeitaram se tratar de foragido do sistema prisional. Ratificou que o acusado forneceu endereço diverso e que, posteriormente, após ser apontado pelo acusado o endereço escorreito, autorizada a vistoria pela esposa do acusado, foram encontradas outras porções de drogas.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, ao contrário do alegado pela defesa, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pela apelante em sede judicial, quando afirmou que a droga era para consumo próprio, esta sim, encontra-se totalmente dissociada das demais provas amealhadas ao processo. É uma versão totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Correção da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que
a pena-base restou indevidamente exacerbada
, ante a inidônea cisão do binômio natureza/quantidade do entorpecente, bem como, em face da ofensa ao princípio da proporcionalidade a quando da utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma daquelas circunstâncias judiciais.
Requer, assim, seja redimensionada a reprimenda do réu, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 66/76 dos autos digitalizados):

“
4. DOSIMETRIA

Art. 42 da Lei 11.343/2006:

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido que o “crack” é um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:

De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 68,1 gramas de cocaína, 71,4 gramas de crack e 30,9 gramas de maconha - para fixar a pena-base em 1/3 acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional (HC 502.098/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de “maconha” no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como “maconha” seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Quantidade da droga:

A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que foi encontrado em poder do réu massa de droga suficiente para produzir mais de 40 (quarenta) porções, quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:

O significativo afastamento da basilar do mínimo legal se mostrou devidamente fundamentado, não apenas em virtude da avaliação negativa de cinco vetores do art. 59 do Código Penal, mas também em razão da expressiva quantidade, da variedade dos entorpecentes e de sua alta nocividade. (TJ-PE - APL: 2364418 PE, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 22/09/2014, 1º Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 25/09/2014).

Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Analisadas individualmente as circunstâncias do art. 59 do Código Penal denoto que o acusado não é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que a súmula 444 do STJ veda a exasperação da pena base em razão de processos em andamento. Nada foi produzido quanto a
personalidade
,
motivos
e
conduta social
do acusado. O
comportamento da vítima
é inaplicável já que o crime tem como ofendido a coletividade. As
consequências
e
circunstâncias do crime
foram as inerentes ao próprio tipo penal. Nada a valorar quanto a
culpabilidade
.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja,
em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
– sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima, 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelo reconhecimento da natureza da substância e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelo reconhecimento da natureza da quantidade da droga apreendida decorrente da aplicação, ambas oriundas do art. 42 da Lei 11.343/06 –
e a 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria não há atenuantes ou agravantes. Ressaltando que a confissão parcial do acusado não pode ser aplicada neste feito, haja vista que o réu aduziu se tratar de droga para consumo próprio, de modo que a traficância não foi confessada pelo acusado.

Neste sentido a Súmula 630 do STJ:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Na terceira fase da dosimetria da pena não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, fixo a pena definitiva de HILTON GONÇALVES GASPAR em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, por infringência ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

Atento ao constante no art. 387, §2º, do CPP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
SEMIABERTO
, uma vez que o réu se encontra preso cautelarmente desde o dia 19.08.2020.

Não cabe conversão da pena em restritiva de direitos, pois a pena fixada inviabiliza a concessão do benefício (art. 44 do CP). (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de
833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa,
mesmo após considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Isto porque, vê-se que o magistrado analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à qualidade da droga encontrada – cocaína – ele aplicou a pena-base entre os patamares mínimo e médio legais cominados ao crime de tráfico de entorpecentes.

De fato, o laudo toxicológico definitivo (fl. 149 dos autos digitalizados) atestou a apreensão de cocaína, a qual é extremamente nociva e degenerativa ao usuário, confirmando a apreensão de 14 (quatorze) petecas do entorpecente, pesando o total de
10,154 gramas
, quantidade esta que, se não pode ser considerada como demasiadamente alta, também não pode ser tida como ínfima.

Não há que se falar, como pretende a defesa, em cisão do binômio quantidade/natureza da droga, visto que o juiz não as utilizou em fases diferentes, como proíbe o STF, mas analisou ambas na primeira fase dosimétrica, apenas optando por explicá-las em parágrafos diferentes, a fim de uma melhor compreensão.

Em relação ao
quantum
utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo, a pena-base, ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, de modo que, visando à aplicação justa da lei penal, o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base
. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Deste modo, conclui-se que a pena imposta ao recorrente não merece redução.

Frise-se que o
quantum
penal do delito, obtido na primeira fase dosimétrica, restou definitivo, ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição, e deve permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021